Tribunal: TJSP
Processo: 2174494-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde individual não adaptado à Lei n. 9.656/1998 – Reajustes por faixa etária supostamente abusivos – Redução liminar da mensalidade indeferida – Beneficiária é médica e arca com valores próximos ao atual desde janeiro de 2019 – Não caracterização de perigo de dano grave – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174494-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULA
LOUREIRO, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o Juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/42895
Agravo de Instrumento no 2174494-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Paula Loureiro
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Agravo de Instrumento
Plano de saúde individual não
adaptado à Lei n. 9.656/1998 Reajustes por faixa etária
supostamente abusivos
Redução liminar da mensalidade
indeferida Beneficiária é médica e arca com valores próximos
ao atual desde janeiro de 2019 Não caracterização de perigo
de dano grave Recurso improvido.
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência,
interposto contra decisão, proferida nos autos do proc.
1055922-05.2020.8.26.0100.
A Agravante tem 67 anos de idade e é beneficiária de plano de
saúde individual não-adaptado à Lei n. 9.656/1998 operado pela Agravada.
Nos últimos anos, a mensalidade sofreu reajustes por faixa etária
substanciais (cf. tabela fls. 02 dos autos principais), chegando a
R$5.693,63 atualmente (cf. planilha fls. 23/4 dos autos principais):
Faixa etária
Reajuste
56-60
56,75%
61-65
33,02%
66-70
36,76%
71
39,25%
72+
5%
A Agravante propôs ação buscando (1) redução do reajuste para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faixa etária 56-60 anos para 30%; (2) anulação dos reajustes para faixas
etárias posteriores; (3) ressarcimento dos valores pagos a mais. Em tutela
de urgência, buscou a antecipação da redução do valor da mensalidade,
alegando “não reunir condições financeiras de continuar a arcar com o
pagamento do plano de saúde no importe cobrado pela requerida, o que
poderá acarretar a rescisão unilateral por inadimplemento forçado, em
pleno estado de emergência da saúde pública que atinge escala mundial
devido a pandemia gerada em decorrência do COVID-19”.
Na decisão agravada (fls. 74 dos autos principais), o d. Juiz
indeferiu a tutela de urgência por entender que “os reajustes por faixa
etária por si só nada tem de ilegal ou abusivos, se relacionados a contratos
antigos, anteriores e não adaptados à Lei 9.656/98, como é o caso dos
autos”.
Em suas razões, a Agravante reitera as razões de sua inicial,
enfatizando que os reajustes por faixa etária impugnados são desarrazoados
ou aleatórios, oneram-na em demasia e não têm base atuarial idônea,
desrespeitando os critérios estabelecidos pelo e. STJ no julgamento do
tema repetitivo 952 (REsp 1.568.244).
Liminarmente, a tutela de urgência foi indeferida (fls. 20/2).
Recurso não respondido.
Em consulta aos autos principais, não se verificou retratação nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato que imponha a perda superveniente do interesse recursal.
É o Relatório.
Recurso tempestivo (decisão disponibilizada em 06.07.2020, cf.
fls. 77 dos autos principais, e interposição em 24.07.2020). Preparo pago
(fls. 13/4).
Como dito na decisão liminar, embora alegue não ter condições
de arcar com a mensalidade do plano, a beneficiária Agravante não juntou
provas de sua afirmação (declaração de IR e extratos de contas bancárias).
Pelo contrário, a Agravante é médica, profissão normalmente
vinculada a renda alta, e paga mensalidades superiores a R$5.300,00 desde
janeiro de 2019 (fls. 23 dos autos principais), indícios de que tem condição
de continuar arcando com o plano durante o desenvolvimento do processo.
À falta de demonstração de perigo de dano grave, efetivamente
incabível a tutela de urgência, corretamente indeferida pela decisão
agravada.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo de
Instrumento, por entender que a beneficiária de plano de saúde Agravante
não demonstrou que os valores substanciais das mensalidades do plano
representam risco à inadimplência e, portanto, perigo de dano grave.
Destarte, voto pelo não provimento do Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29381
Agravo de Instrumento no 2174494-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Paula Loureiro
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Origem: 33a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
Relator: Desembargador Luiz Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo de Instrumento
Alegação de
reajustes de faixas etárias abusivos

Requisitos para a concessão da tutela de
urgência presentes
Operadora que, em
regra, não demonstra qualquer cálculo
atuarial ou de indício de mudança de
sinistralidade
a
autorizar
os
reajustes
aplicados

Inviabilidade,
ademais,
da
continuidade do plano, em razão do valor
elevado Redução de 56,75% para 30% (faixa
de 56-60 anos), bem como o afastamento dos
índices a partir dos 60 anos, autorizada a
aplicação dos índices da ANS
Recurso
provido.
1.
Sem
embargo
do
inconfundível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso desta vez, dele
discordar.
O recurso, pelo voto do desembargador
relator, seria improvido nos seguintes termos:
Agravo de Instrumento
Plano de saúde
individual não adaptado à Lei n. 9.656/1998
Reajustes por faixa etária supostamente abusivos
Redução liminar da mensalidade indeferida
Beneficiária é médica e arca com valores
próximos ao atual desde janeiro de 2019 Não
caracterização de perigo de dano grave

Recurso improvido.
Consta dos autos que a mensalidade do
plano de saúde da autora sofreu reajustes nas faixas etárias de 56-60,
61-65 e 66-70 anos de 56,75%, 33,03%, 36,76%, respectivamente. Há
ainda reajuste programado para os 71 nos de idade, em 39,25%, mais
5% a partir dos 72 anos.
Admite-se
a
redução,
pois
há
verossimilhança, uma vez que, em regra, a operadora não demonstra
qualquer cálculo atuarial ou de indício de mudança de sinistralidade a
autorizar os reajustes aplicados, bastando o risco, que não é apenas
teórico, de dificuldade para pagamento para autorizar a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela em casos deste tipo.
2.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar
para DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir o reajuste da
faixa etária de 56-60 anos de 56,75% para 30%, bem como afastar os
reajustes a partir de 60 anos, autorizada a aplicação dos índices da
ANS. Deverá a operadora encaminhar boleto bancário em até três dias
antes do vencimento, autorizado o depósito judicial em caso de
desobediência, com imposição de multa de R$ 500,00, por dia, servindo
a cópia da presente decisão, extraída do Sistema SAJ para intimação.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P
g.
inicial
P
g.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
BB2597C
6
8
Declaraçõ
es de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
12EAB34C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2174494-09.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.